Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735822-73.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES, JULIANA SARAIVA REATO RECORRIDO: LUIZ ROBERTO GUIMARAES BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 1.1. No caso dos autos, restou demonstrado que a desídia dos embargantes em não registrar a aquisição do imóvel levou à necessidade de oposição dos embargos de terceiro, devendo suportarem o pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 2.1. In casu, não houve proveito econômico irrisório ou inestimável e há nos autos elementos suficientes para quantificação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 8°, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os ônus sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem corresponder com a realidade do litígio e da relação processual. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8°, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023